Tribunal: TJMT
Processo: 0002581-42.2011.8.11.0059
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002581-42.2011.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS JOAQUIM FONTES - CPF: 262.329.956-00 (AGRAVADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002581-42.2011.8.11.0059

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS JOAQUIM FONTES

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/1980 e no Tema 566/STJ. O agravante sustenta ausência de inércia, ocorrência de atos interruptivos, aplicabilidade da Súmula 106/STJ e inobservância dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e das teses fixadas no Tema 566/STJ, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente (i) a configuração da inércia da Fazenda Pública após a prática de ato constritivo; (ii) a regular observância do prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos; e (iii) a possibilidade de incidência da Súmula 106/STJ para afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), fixou diretrizes vinculantes quanto à sistemática da prescrição intercorrente em execução fiscal, estabelecendo que a efetiva constrição patrimonial interrompe o prazo prescricional, mas inaugura novo ciclo, sujeito à ulterior inércia do exequente.

4.

No caso concreto, embora tenha havido penhora parcial em 19/04/2018, tal ato não tem o condão de eternizar a pretensão executiva. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, § 1o, da Lei no 6.830/1980, iniciou-se a contagem do prazo quinquenal, sem que a Fazenda Pública promovesse diligências úteis à satisfação integral do crédito, configurando-se a inércia qualificada apta a ensejar a prescrição intercorrente.

5.

A mera transferência de valores anteriormente constritos não caracteriza impulso processual idôneo a interromper a prescrição. A jurisprudência do STJ exige a prática de atos efetivos e concretos voltados à localização de bens ou à satisfação do crédito.

6.

A Súmula 106/STJ não incide na hipótese, porquanto a paralisação do feito não decorreu exclusivamente de falha estrutural do Judiciário, mas da ausência de requerimento de novas diligências pelo exequente. A invocação genérica de morosidade judicial não afasta a fluência do prazo prescricional quando evidenciada a desídia da parte credora.

7.

Observou-se o contraditório, com a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição, em consonância com a tese 4.5 do Tema 566/STJ, restando preenchidos todos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente, mas inaugura novo ciclo prescricional, sujeito à ulterior inércia do exequente. 2. A ausência de diligências úteis após o término do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição quando a paralisação do feito decorre da inércia da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 932, inc. IV, “b”; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 4o; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); Súmula no 106/STJ; Súmula no 314/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002581-42.2011.8.11.0059

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS JOAQUIM FONTES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal.

O agravante sustenta, em síntese:

a) ausência de inércia da Fazenda Pública no impulso processual;

b) existência de citação válida em 02/06/2014 e penhora frutífera em 19/04/2018, com posterior transferência de valores;

c) eventual demora no trâmite processual decorreu de questões inerentes à estrutura do Judiciário, não se caracterizando desídia do exequente;

d) aplicabilidade analógica da Súmula 106 do STJ;

e) inobservância dos requisitos do art. 40 da Lei 6.830/1980 e da Súmula 314 do STJ para configuração da prescrição intercorrente.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a inclusão do recurso em pauta para julgamento pelo órgão colegiado.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002581-42.2011.8.11.0059

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS JOAQUIM FONTES

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação foi proferida em estrita conformidade com o artigo 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil. A matéria em debate encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 566
(REsp 1.340.553/RS), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as balizas para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

1.

Da Correta Aplicação do Tema 566/STJ e da Análise Cronológica

A decisão agravada baseou-se em uma análise cronológica precisa dos autos, que demonstra a ocorrência da prescrição intercorrente:

·

21/01/2014:
Requerimento de citação por edital.

·

25/09/2017:
Pedido de penhora de ativos financeiros, que resultou em providência útil.

·

19/04/2018:
Efetivação de penhora
parcial
de valores.

·

25/09/2017:
Marco interruptivo da prescrição e início de um
novo ciclo prescricional
, conforme a tese 4.3 do Tema 566/STJ.

·

25/09/2018:
Fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão processual (art. 40, § 1o, da Lei no 6.830/80).

·

26/09/2018 a 25/09/2023:
Transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

·

11/07/2025:
Prolação da sentença que reconheceu a prescrição.

A tese 4.3 do referido tema é clara ao dispor que a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, interrompe o curso da prescrição intercorrente. Contudo, essa interrupção não imuniza o processo contra a inércia futura do credor. No caso, após a penhora parcial, a Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de seis anos, o que atrai a aplicação da prescrição.

2. Do Enfrentamento dos Argumentos do Agravante

Os argumentos trazidos pelo agravante não se sustentam.

a) Ausência de Inércia da Fazenda Pública

O agravante alega ter sido diligente, mas os autos revelam o contrário. Após a penhora parcial em 19/04/2018, não houve qualquer ato processual útil à satisfação do crédito. A mera transferência de valores já bloqueados não constitui impulso processual capaz de interromper a contagem do prazo prescricional. Caberia ao exequente requerer novas diligências para a localização de outros bens, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que apenas atos concretos e efetivos para a satisfação do crédito são capazes de interromper a prescrição intercorrente.

b) Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ

A Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência") não se aplica ao caso.

Sua incidência restringe-se às hipóteses em que a demora processual é
exclusivamente
imputável ao serviço judiciário. No presente feito, a paralisação decorreu da inércia do próprio exequente, que não promoveu as diligências necessárias ao andamento do processo. A alegação genérica de falhas na estrutura do Judiciário, desacompanhada de prova concreta do prejuízo e da diligência da parte, não afasta a prescrição.

c) Observância dos Requisitos Legais para a Prescrição

Todos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, definidos no art. 40 da Lei no 6.830/1980 e detalhados no Tema 566/STJ, foram devidamente preenchidos:

1.

Inércia do Exequente:
Caracterizada pela ausência de atos úteis por mais de 6 anos.

2.

Intimação da Fazenda Pública:
O ente público foi devidamente intimado para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e à tese 4.5 do Tema 566/STJ.

3.

Transcurso dos Prazos:
Ocorreu o prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido, sem solução de continuidade, pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026